Tribunal: TJPA
Processo: 0801505-31.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801505-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ROSANGELA MAGALHAES SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA PRAZO RECURSAL EM DOBRO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. MATÉRIA NÃO ASSENTADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Resta inviável o conhecimento dos embargos de declaração que alegam omissão de matéria não alicerçada perante o contraditório estabelecido na ação mandamental, tendo sido trazida à discussão, tão somente, por ocasião do recurso aclaratório, repercutindo, dessa maneira, em inovação recursal que implica em óbice de admissibilidade.

Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal Pleno, realizada de 05 a 12 de maio de 2021. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 12 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão
(ID 3700876)
que concedeu a segurança a
ROSANGELA MAGALHAES SANTOS
para o fim de ser nomeada e empossada no cargo para o qual logrou aprovação, no Concurso Público C-173/2018.

O embargante alega omissão quanto à apreciação da Lei Complementar n.º 173/2020, levando em conta que o STF, no julgamento do RE 598.099/MS, em repercussão geral, estabeleceu ressalvas quanto à obrigatoriedade de nomeação de candidatos de concursos públicos, diante da ocorrência de situações excepcionais.

Refere que a situação de enfrentamento à pandemia mundial de COVID-19, obedece aos requisitos de situações excepcionais, pois é superveniente (posterior a publicação do edital C-173) imprevisível, grave e com necessidade de adoção de medidas drásticas e excepcionais.

Menciona que a Lei Complementar n.º 173/2020, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento à COVID-19, estabeleceu uma série de restrições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com vistas à rigorosa contenção dos gastos públicos, dentre as quais, a proibição de admissão de pessoal, a qualquer título (no que se inclui a nomeação de candidatos de concursos público), nos termos do Art. 8º, IV, da citada norma.

Assevera que a situação de absoluta excepcionalidade a que refere o RE nº 598.099/MS está plenamente configurada, de modo que restou afastado o direito daquele(a) à nomeação, por conta da novel Lei Complementar nº 173/2020, a qual deixou de ser analisada.

Salienta que Governador do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, a Defensora Pública-geral do Estado, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Procurador-geral de Contas, o Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios e a Procuradora-geral do Ministério Público de Contas dos Municípios apresentaram projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) (PLnº167/2020), com vistas a suspender a validade dos concursos públicos locais, até 31/12/2021, e garantir, deste modo, o direto dos candidatos aprovados nos concurso públicos no âmbito estadual.

Assim, requer a procedência do recurso, para sanar a omissão apontada, concedendo-lhe efeito infringente, para denegar a segurança.

A embargada apresentou manifestação suscitando a intempestividade dos embargos de declaração, cujo prazo recursal é de 5 dias, levando em conta que a ciência da decisão ocorreu, em 24/09/2020, enquanto que o recurso foi interposto, no dia 02/10/2020.

Argumenta o não cabimento dos embargos de declaração em razão de nítida intenção de rediscutir a matéria, pelo que entende que devem ser rejeitados.

Pontua a inexistência de qualquer das hipóteses previstas para os embargos de declaração, indicando que a decisão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos na exordial, sustentando, assim, o não cabimento.

No mérito, no que diz respeito à assertiva do embargante sobre a excepcionalidade da Pandemia de Covid-19 e seus impactos às contas públicas e, ainda, o projeto de Lei que versa sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos em vigência, a embargada alude que o prazo de validade do concurso 173-C da SEDUC expirou, no dia 11/09/2020, sem que houvesse qualquer manifestação até a data de hoje sobre suspensão do prazo.

No documento trazido pelo réu em seu parágrafo 2º está bem claro que
“a suspensão dos prazos deverá ser declarada pelos Poderes, órgãos e entidades promotores dos concursos, bem como ser publicada, no prazo de até 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado e em seu sítio na internet”.

Reforça que, até o momento, não houve qualquer manifestação sobre a suspensão do prazo, que já expirou, do concurso que a impetrante prestou e foi aprovada dentro do número de vagas, motivo pelo qual entende que não cabe a argumentação sobre a excepcionalidade da pandemia sendo que o próprio Estado não suspendeu o concurso.

Questiona a alegação do ente estatal sobre a crise financeira no momento de pandemia, indicando a existência de milhares contratados onerando os cofres públicos no lugar de indivíduos aprovados em concurso.

Indica que no cargo da impetrante, como demonstrado na exordial, há 4 (quatro) contratados e a Administração Pública prefere manter estes contratos a convocar e nomear a requerente que foi aprovada dentro do número de vagas, motivo pelo qual entende que o Estado demonstra total descompasso entre o que alega nos embargos sobre a contenção de gastos e sua prática real de manter milhares de contratados, complementando que não haverá ônus algum aos cofres públicos na nomeação da impetrante que está sendo preterida.

Evidencia que há demonstração inequívoca de ilegalidade perpetrada pela SEDUC, mantendo servidores temporários no lugar de concursados, razão pela qual defende que a autoridade coatora está lesionando o direito da impetrante.

Dessa maneira, pugna pelo recebimento das contrarrazões, para fins de ser negado seguimento aos embargos de declaração, por notório inadmissibilidade e, ainda, a aplicação da multa do art. 80, VII e art. 1.026, do CPC, por manifestamente protelatórios.

Caso não seja assim entendido, pede que o recurso não seja provido.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida pela embargada concernente à intempestividade dos embargos opostos pelo Estado do Pará.

Anoto que o Estado do Pará tomou ciência do Acórdão guerreado, no dia 24/09/2020 e a oposição dos embargos de declaração ocorreu, em 02/10/2020.

Presente essa moldura, o prazo recursal encontra-se regular, tendo em mira que o Estado do Pará goza de prazo em dobro para recorrer, na forma do art. 183 e art. 1.023 do CPC, pelo que a contagem passa a ser de 10 dias para esse mister, o que implica na rejeição da suscitação da embargada.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos questionam suposta omissão do acórdão, julgado no dia 23/09/2020, quanto à apreciação da Lei Complementar n.º 173/2020, levando em conta que o STF, no julgamento do RE 598.099/MS, em repercussão geral, estabeleceu ressalvas quanto à obrigatoriedade de nomeação de candidatos de concursos públicos, diante da ocorrência de situações excepcionais.

Com efeito, em 27/05/2020, foi publicada a Lei Complementar nº 173, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar nº 101/2000, e dá outras providências.

Ao compulsar as informações prestadas pelas autoridades coatoras, observo que foram aforadas, no dia 20/03/2020, mediante a seguinte ordem: Governador do Estado do Pará (ID 2887959); Secretária de Estado de Planejamento e Administração (ID 2887963) e o Estado do Pará informou seu interesse e requereu ingresso no feito (ID 2887964).

Anoto que em nenhum desses documentos consta qualquer referência ao Projeto de Lei Complementar N.º 167/2020, o qual foi convertido na
Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020,
sendo, portanto, esta questão trazida, tão somente, com a oposição dos embargos de declaração com a juntada de documento referente à apresentação do protocolo do projeto de lei feita pelo Governador Helder Barbalho para Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ocorrida no dia no dia 02/07/2020, o (ID 3748319 - Pág. 1 e ID 3748320 - Pág. 1).

Nesse cenário, constato uma impropriedade na alegação de omissão do acórdão (ID 3700876), tendo em mira que a tese de ausência de apreciação da matéria quanto à Lei Complementar n.º 173/2020 não foi alicerçada quando do contraditório estabelecido na ação mandamental, tendo sido trazida à discussão, tão somente, por ocasião dos embargos de declaração, repercutindo, dessa maneira, em inovação recursal que implica em óbice de admissibilidade, conforme se dessume da jurisprudência do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) OMISSÃO. 2) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INTERPRETAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI N. 12.015/2009. FATOS DENUNCIADOS POSTERIORES À REFERIDA LEI. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR. 3) ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 126/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 4) EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no decisum.

2. "Mostra-se de todo descabida a alegação de irretroatividade de aplicação da Súmula 593/STJ, na medida em que esta consubstancia mera interpretação da alteração legislativa ocorrida por meio da Lei n. 12.015/2009, que é anterior aos fatos denunciados ao agravante, não havendo que se falar em violação ao art. 2º do CP" (AgRg no REsp 1769793/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/2/2019).

3. A alegação de incidência do óbice de admissibilidade do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 126 consubstancia inovação recursal, porquanto não levantada em momento oportuno por ocasião das contrarrazões ao recurso especial.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão apontada.

(EDcl no AgRg no AREsp 1770430/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)
”

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, INCISO LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).

2. Não se pode conhecer da alegada violação dos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal.

3. Conhece-se em parte do agravo interno e, na extensão, nega-se-lhe provimento.

(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 1599414/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021)
”

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. RESP 1.568.244/RJ.

INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal.

3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.

4. Este Tribunal de Uniformização possui jurisprudência reconhecendo que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

5. Concluindo o Tribunal originário pela abusividade dos percentuais aplicados ao reajuste das mensalidade do plano de saúde, descabe ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1902920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
”

Presente essa moldura, não há falar em omissão, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.

Dessa maneira, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício de omissão na decisão embargada, na forma do art. 1.022, II, do CPC.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que essa estreita via não comporta a apreciação de matéria inédita, em tentativa de inovação recursal.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 12 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/05/2021